Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600500-66.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO
Órgão julgador: IMPETRANTE: JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600500-66.2020.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Mandado de Segurança
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0600500-66.2020.6.16.0000,
impetrado por João Batista Pereira Bugno candidato à Prefeito pela Coligação Unidos Pelo Povo.
Avante Clevelândia, formada pelos partidos PP / PROS / PV / PSDB / MDB / PODE, em face do ato
coator do Juiz da 047ª Zona Eleitoral de Clevelândia/PR, com fincas na legislação de regência,
especialmente nos arts. 57-D, 58, 96 e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições -
LE) c/c Código Eleitoral (CE) e Lei 10.106/2009, que indeferiu pedido liminar nos autos de
Representação Eleitoral nº 0600199-75.2020.6.16.0047, ajuizada pelo impetrante em face de Instituto
Vision Survey Ltda / Instituto Vision Survey, alegando em síntese, que a Impugnada é empresa de
consultoria na área de pesquisas eleitorais e outros levantamentos de opinião, tendo postulado
registro de pesquisa de opinião para as eleições para prefeito de 2020, no Município de Curitiba. A
pesquisa foi registrada no sistema da Justiça Eleitoral sob n. PR-08540/2020, com data de
divulgação em 20/10/20. Sustenta que a pesquisa deve cumprir as exigências da Resolução
23.600/2019, no entanto, não cumpriu com tais requisitos. Aduz que foram encontradas falhas que
desvirtuam a finalidade da pesquisa: apontar um resultado que seja o retrato fiel da realidade
política atual de Curitiba. (Requer: - o deferimento da liminar no presente mandamus, com a
suspensão imediata da divulgação (art. 16, par. 2º e 3º, da Res. 23.453/TSE), por quem quer que
seja, dos resultados da pesquisa ora impugnada na origem, comunicando-se ao d. juízo de
primeiro grau, arbitrando multa diária de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o caso de
descumprimento, pela empresa Impugnada, ora litisconsorte, ou pelo seu contratante ou, ainda,
pelos meios de imprensa locais, comunicando imediatamente, inclusive à Impugnada por
mensagem instantânea, nos termos do art. 5º, V, art. 13, par. 4º e art. 16 e parágrafos, todos da Res.
23.600/TSE; ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente ação mandamental, com a
concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar deferida, para, reconhecendo a
ilegalidade da pesquisa, indeferir a sua divulgação até julgamento definitivo da impugnação, sob
pena de multa (astreintes) de R$ 200.000,00 ao dia).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO (IMPETRANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

JUÍZO DA 47ª ZONA ELEITORAL DE CLEVELÂNDIA PR
(IMPETRADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12340
066
21/10/2020 21:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.517

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600500-66.2020.6.16.0000 – Clevelândia – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
IMPETRANTE: JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO
- OAB/PR87815
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ
- OAB/PR16759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR66281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR94217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR36343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
IMPETRADO: JUÍZO DA 47ª ZONA ELEITORAL DE CLEVELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ELEIÇÕES
2020.
PESQUISA
ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO. DECISÃO LIMINAR DO
JUIZ ELEITORAL QUE INDEFERIU O
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
DA
DIVULGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PERGUNTA
ESPECÍFICA
AO
ENTREVISTADO
QUANTO
AO
DOMICÍLIO
ELEITORAL.
FORMULAÇÃO
DE
PERGUNTA
QUANTO
AO
BAIRRO
EM
QUE
RESIDE.
ORDEM
ALEATÓRIA
QUANTO
À
APRESENTAÇÃO
DO
NOME
DOS
CANDIDATOS
NO
QUESTIONÁRIO, SEM UTILIZAÇÃO
DE DISCO. UTILIZAÇÃO DA BASE DO
IBGE
QUANTO
AOS
DADOS
POPULACIONAIS.
REGULARIDADE.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU
ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE
SEGURANÇA.
Num. 12340066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121361738400000011783242
Número do documento: 20102121361738400000011783242

1. A falta de questionamento quanto ao
domicílio eleitoral do entrevistado não
invalida a pesquisa se a informação é
obtida em pergunta sobre o bairro na qual
reside.
2. A condição de eleitor é pressuposta pelo
fato
do
entrevistado
responder
ao
questionário alusivo as eleições, não se
revelando
necessária
uma
pergunta
específica nesse sentido.
3. A Res.-TSE nº 23.600/2019 não exige que
as
opções
ao
entrevistado
sejam
apresentadas em forma de disco e
tampouco aponta critérios na ordem de sua
apresentação (alfabética, numérica etc.), de
modo que a apresentação aleatória é
suficiente para garantir que não houve
influência ao entrevistado.
4. É permitida a utilização da base de dados
populacionais extraída do IBGE, cuja
atualização ocorreu em agosto de 2020,
ainda que não tenha havido censo
demográfico neste ano.
5. Diante da ausência de teratologia ou
ilegalidade do ato tido como coator, a
petição inicial do Mandado de Segurança
deve ser indeferida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu a inicial, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por JOÃO BATISTA PEREIRA
em face de suposto ato coator praticado pelo
BUGNO
JUÍZO DA 47ª ZONA ELEITORAL -
,
que indeferiu o pedido liminar nos autos Representação nº CLEVELÂNDIA
0600199-75.2020.6.16.0047, permitindo, dessa forma, a divulgação da pesquisa realizada pelo
, registrada sob o nº 08540/2020, programada para ser
INSTITUTO VISION SURVEY LTDA.
divulgada hoje, 20/10/2020 (id. 11772666).
Num. 12340066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121361738400000011783242
Número do documento: 20102121361738400000011783242

O impetrante impugnou (id. 11772766) a pesquisa com fundamento em três
vícios: i) o questionário não apresentava como filtro o questionamento acerca de ser o
entrevistado eleitor em Clevelândia, permitindo levantamento de opiniões de quem não vota no
Município; ii) o instituto não apresenta os nomes dos candidatos em ordem alfabética e nem
disco; e iii) o instituto apresenta como fonte da pesquisa o IBGE 2020, sendo certo que o último
Censo data de 2010. Foi requerida, liminarmente, a suspensão imediata da divulgação da
pesquisa. Também, liminarmente, foi requerido o acesso, pelo impugnante, ao sistema interno
de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados, incluídos os referentes à
identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas
individuais, mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a
identidade dos entrevistados (Res.-TSE 23.453/2019, art. 13), bem como acesso ao relatório
entregue ao solicitante da pesquisa e ao modelo do questionário aplicado, para facilitar a
conferência.
O
indeferiu o pedido liminar, permitindo,
JUÍZO DA 47ª ZONA ELEITORAL
dessa forma, a divulgação da pesquisa (id. 11943866).
Diante dessa decisão, foi impetrado o presente
, reiterando-se os
mandamus
termos da impugnação e requerendo a concessão da liminar para a imediata suspensão da
pesquisa eleitoral, em razão da urgência e da probabilidade do direito e, no mérito, a
concessão definitiva da segurança, para, reconhecendo a ilegalidade da pesquisa, indeferir a
sua divulgação até o julgamento definitivo da impugnação, sob pena de multa de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) ao dia.
Tendo em vista que o impetrante não apresentou o ato tido por coator, nem
mesmo citou o número dos autos originários, foi determinada a sua intimação para que
emendasse a inicial em 03 (três) horas, diante do prazo de veiculação da pesquisa (id.
11841166).
Devidamente intimado às 16h18 min (id. 11888266), o impetrante apresentou os
esclarecimentos necessários apenas às 20h59min.
É o relatório.

VOTO

A despeito do impetrante não ter atentado ao prazo determinado, a fim de
II.i.
evitar o perecimento de eventual direito, com fundamento no art. 61, parágrafo único do
Regimento Interno deste Tribunal, trago à apreciação desta Corte o presente
, já
mandamus
que a publicação da pesquisa impugnada está autorizada a partir de hoje.
O Mandado de Segurança é medida que visa
II.ii.
“proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por
Num. 12340066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121361738400000011783242
Número do documento: 20102121361738400000011783242

parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”,
como fixado no art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
Na seara eleitoral, as decisões interlocutórias que apreciam pedido liminar são
irrecorríveis de imediato, sendo admissível o manejo do Mandado de Segurança apenas em
situações de flagrante ilegalidade ou de teratologia. Sobre o tema, já decidiu o Tribunal
Superior Eleitoral que “é pacífico nesta Corte o entendimento de serem irrecorríveis as
decisões interlocutórias no processo eleitoral, podendo a parte interessada impugnar-lhe o
conteúdo nas razões do recurso contra a sentença de 1º grau ou, em caso de teratologia ou
(AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar
manifesta ilegalidade, impetrar mandado de segurança
Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015).
Na espécie, não se vislumbra a teratologia ou sequer ilegalidade da decisão
apontada como coatora, pelo que o presente
não comporta seguimento.
mandamus
O impetrante ataca decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA 47ª ZONA
que, no bojo da Representação nº 0600199-75.2020.6.16.0047,
ELEITORAL - CLEVELÂNDIA
indeferiu o pedido liminar de suspensão da divulgação da pesquisa registrada sob o nº
PR-08540/2020, autorizada a partir de hoje.
O Mandado de Segurança tem fundamento em 3 (três) vícios: i) o questionário
não apresentava como filtro o questionamento acerca de ser o entrevistado eleitor em
Clevelândia, permitindo levantamento de opiniões de quem não vota no Município; ii) o instituto
não apresenta os nomes dos candidatos em ordem alfabética e nem disco; e iii) o instituto
apresenta como fonte da pesquisa o IBGE 2020, sendo certo que o último Censo data de 2010.
Em relação à
II.iii.
ausência de questionamento acerca do fato de o entrevistado
, deve ser destacado que, além de inexistir suporte normativo
ser ou não eleitor do município
para a tese aventada pelo impetrante, a pergunta 5 é voltada para a identificação do bairro
onde reside o entrevistado:
De conseguinte, deve ser considerado que residir em Clevelândia é um
pressuposto para ser entrevistado.
E, naturalmente, a condição de eleitor é extraída do fato de responder às
perguntas atinentes à pesquisa eleitoral.
Num. 12340066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121361738400000011783242
Número do documento: 20102121361738400000011783242

Da mesma forma, não se vislumbra irregularidade, nesse juízo sumário,
II.iv.
quanto à falta de apresentação dos nomes dos candidatos em ordem alfabética e tampouco de
, já que também não há exigência da Res.-TSE 23.600/2019 nesse sentido.
disco
Muito embora, no material apresentado, a ordem das respostas tenha início com
NÃO SABE, seguida dos candidatos RAFAELA, BATISTA (impetrante) e VALMIR, terminando
com NENHUM/NULO/BRANCO, não se pode olvidar a informação constante logo após a
pergunta no sentido de que
. Confira-se:
a ordem destes nomes é aleatória
Ademais, a ordem aleatória consta tanto na pergunta “Em quem VOTARIA”,
quanto na pergunta “Em quem NÃO VOTARIA” para prefeito de Clevelândia, o que significa
dizer que tanto a aceitação, como a rejeição foram elaboradas com base na mesma premissa,
de maneira que não há como se afirmar que a ordem de nomes constantes do questionário
alteraria a intenção do eleitor pesquisado. Em outras palavras, a se considerar que o
impetrante foi prejudicado por estar abaixo da candidata RAFAELA na pergunta 8, pelo mesmo
motivo foi beneficiado na pergunta 9, atinente à rejeição.
Para além disso, destaca-se que, em uma eleição com grande número de
concorrentes, a ordem de apresentação das opções até pode influenciar no resultado,
sabendo-se que os candidatos no começo e no final da lista tem mais vantagem. Isso não
ocorre, contudo, em uma pesquisa com apenas três candidatos a Prefeito, cuja visualização e
resposta de intenção de votos é praticamente imediata.
De igual maneira, não se verifica irregularidade na
II.v.
apresentação como fonte
. Isso, porque constou no plano amostral
da pesquisa o IBGE 2020
“Fonte: Segmentação do
Eleitorado: Eleitorado TSE 2020 e Estimativa de Dados Populacionais: IBGE 2020 e Cálculos
e não que seria utilizado o Censo
estatísticos para definição da amostra e seu particionamento”
2020. Assim, ainda que não exista Censo realizado em 2020, a pesquisa se valeu de dados
populacionais do IBGE de 2020, que estão disponíveis no site do IBGE, cuja atualização
ocorreu em agosto de 2020. Em consulta sobre o Município de Clevelândia, consta a seguinte
tabela:
Num. 12340066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121361738400000011783242
Número do documento: 20102121361738400000011783242

Dessa forma, foram utilizados no plano amostral as bases oficiais disponíveis e
atualizadas, de sorte que não se vislumbra irregularidade no item indicado.

CONCLUSÃO
Assim, diante da ausência de teratologia ou ilegalidade, na forma do art. 10 da Lei
nº 12.016/2009 c/c art. 485, I do CPC,

indefiro a petição inicial do presente Mandado de
, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
Segurança
Comunique-se a decisão ao juízo impetrado.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600500-66.2020.6.16.0000 - Clevelândia - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - IMPETRANTE: JOAO BATISTA PEREIRA
BUGNO - Advogados do IMPETRANTE: CARLA QUEIROZ - PR87815, MIRIAM CIPRIANI GOMES
- PR16759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR66281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR94217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A - IMPETRADO: JUÍZO DA 47ª ZONA
ELEITORAL DE CLEVELÂNDIA PR.
DECISÃO
Num. 12340066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121361738400000011783242
Número do documento: 20102121361738400000011783242

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu a inicial, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12340066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/10/2020 21:36:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102121361738400000011783242
Número do documento: 20102121361738400000011783242